Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE PARCIAL DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA, E SEM FIXAÇÃO DE “ASTREINTES”. MEDIDA COERCITIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.

I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento do comando judicial originário.
II. Segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706).
III. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o).
IV. No caso concreto, diante da obrigação imposta aos requeridos (retirada, no prazo de 48 horas, do vídeo postado pela 1a demandada no dia 04 de junho de 2024 - link especificado na origem), revela-se proporcional e razoável a fixação das “astreintes”, a fim de guardar efetividade e utilidade ao comando judicial originário e resguardar a imagem do agravante.
V. Agravo de instrumento provido.